Tribunal: TJDFT
Processo: 0705470-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705470-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 203 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 205 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 206 EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 207 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 208 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 209 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 211 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JCGONTIJO ONIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., JCGONTIJO 210 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: ROSANA LEITE TROJAN D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A E OUTROS contra decisão (ID 183365353) proferida na ação de cumprimento de sentença de no 0709724-22.2017.8.07.0001, que julgou parcialmente procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para deferir o redirecionamento da execução para alcançar os bens das empresas coligadas à devedora originária, JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. Nas razões recursais, alegam que a decisão viola os artigos 805 e 835 do Código de Processo Civil, pois outras diligências menos onerosas deveriam ter sido tentadas antes do deferimento da medida extrema de desconsideração da personalidade jurídica. Argumentam que não estão presentes no caso os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que não há prova da insolvência da executada e efetiva demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial das empresas envolvidas. Defendem a inexistência de grupo econômico, que não estaria caracterizado pela mera coincidência de dirigentes, atuação no mesmo ramo de atividade empresarial e similaridades dos nomes. Acrescentam inexistir entre as sociedades empresárias relação matriz-filial. Apontam que as empresas possuem objetivos empresariais diversos. Subsidiariamente, sustentam que, a empresa JCGONTIJO 204 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. não é parte do grupo, tendo, inclusive, sede fora do Distrito Federal e sócios e diretores diversos. Asseveram existir probabilidade de provimento do recurso e risco grave de dano a ensejar a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, a reforma da decisão mediante indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica em desfavor das sociedades empresárias agravantes. Comprovam o recolhimento do preparo (ID 55796251 e 55796250). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões para o deferimento do efeito suspensivo requerido. Ainda que sem fazer juízo de valor quanto à probabilidade do direito discutido pela parte, o prosseguimento do feito na origem poderá implicar na prática de atos desnecessários, em prejuízo das partes e do Poder Judiciário. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo ao recurso interposto. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora